Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-66.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CURADOR. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O PERITO PRESTAR ESCLARECIMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, visto que o Magistrado a quo, ao deferir a instauração do incidente de sanidade mental, nomeou expressamente a Defensoria Pública como curadora do apelante. Ademais, não se verifica qualquer prejuízo ao apelante, em razão da atuação efetiva da Defensoria Pública, que apresentou seus próprios requisitos a serem observados na lavratura do laudo pericial.
2. No mérito, não há que se falar em contradição, pois consta do Laudo de Exame Psiquiátrico que o apelante, embora portador de perturbação de saúde mental, tem plena capacidade de autodeterminação. Registra-se, ainda, que o aditamento ao laudo pericial originário, após a impugnação da Defesa, respondeu a todos os quesitos complementares apresentados.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que homologou o Laudo de Exame Psiquiátrico e seu respectivo aditamento.